Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-52.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704820-52.2019.8.07.0012 RECORRENTE: HILTON SALES BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. VIABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. VALOR PROPORCIONAL. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu por atipicidade de conduta ou por insuficiência de provas. 2. Na esfera penal, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de ser possível o arbitramento de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso e formal da acusação ou da parte ofendida, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a turma julgadora mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, manteve-se omissa em relação à tese defensiva de atipicidade quanto ao crime de ameaça, ficando caracterizada prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o acórdão impugnado, ao rejeitar os embargos de declaração, o fez sob o fundamento de que: “(...) Em verdade, a tese defensiva de atipicidade da conduta, por ausência de dolo, sustentada no recurso de apelação, foi devidamente analisada por esta Turma, nos seguintes termos (...). Como se verifica, a vítima descreveu com coerência que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave. Evidente, portanto, o dolo de intimidação. Ressalte-se, ainda, que o crime de ameaça é de natureza formal e independe da intenção efetiva do acusado em concretizar a ameaça, bastando que esta seja séria e fundada a ponto de intimidar a vítima. Não há, pois, quaisquer vícios a serem sanados pela via dos embargos de declaração" (ID 28796300). Assim, não se vislumbra omissão, pois a turma julgadora se manifestou de forma satisfatória a tese colocada pelo recorrente. Ademais, a Corte Superior já assentou que “Não se vislumbra violação aos arts. 619 e 620 do CPP quando o acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante” (AgRg no AREsp 1363426/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe de 18/12/2020). Vide, ainda, o AgRg no AgRg no AREsp 1637016/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJE 28/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003